Tribunal: STF
Processo: HC 65329
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
HC. 
I - Não malfere a garantia do julgamento per judicium parium sorum, o fato do crime praticado no interior do Estado, ser julgado na sede da Seção Judiciária, na Capital, com corpo de jurados aí formado. A regra do artigo 70 do Código de Processo Penal é excepcionada, na hipótese, pelo artigo 4º do Decreto-lei 253/67, que criou o Tribunal do Júri da Justiça Federal, para o julgamento de crimes praticados contra funcionários da União. 
II - A falta de assinatura do Juiz no termo de compromisso dos jurados é mera irregularidade, que ficou sanada pelo silêncio da defesa. 
III - Só anulam o julgamento os quesitos formulados de modo a dificultar a compreensão dos jurados. 
IV - Nos quesitos relativos à legítima defesa, a substituição do termo fato por crime, se não reclamado no momento próprio, e não acarretando evidente prejuízo ao réu, não basta à nulidade do julgamento (RHC 54.396). Além disso, não reclamado no momento próprio o uso da palavra imprópria, sanada ficou a irregularidade. Habeas corpus indeferido.